Tribunal: TJMT
Processo: 0019588-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019588-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[DULCIDIO ALOISIO REGINO - CPF: 016.183.588-04 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), CESAR ALVES LIMA - CPF: 884.896.391-91 (APELADO), RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES (APELADO), PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES - CPF: 458.712.481-87 (APELADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (APELADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
QUERELA NULLITATIS.

LITISCONSORTE NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO DIRETO ENTRE O AUTOR E OS LITIGANTES DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS. TERCEIRO ESTRANHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis ), sob alegação de ausência de citação do autor como litisconsorte necessário.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida ao Tribunal cinge-se, a saber: (i) se houve nulidade absoluta das sentenças originárias por ausência de citação de litisconsorte necessário; (ii) se o autor possuía vínculo jurídico com a relação contratual objeto das ações rescindidas.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de citação, pois o autor não integrava a relação jurídica processual nem material objeto das ações originárias, inexistindo litisconsórcio necessário.
A querela nullitatis, como meio de desconstituição de sentença inexistente ou absolutamente nula, não se presta à revisão de sentenças regularmente proferidas entre partes legítimas, especialmente quando o suposto prejuízo decorre de fato superveniente e foi objeto de reparação em outra ação judicial.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.“Não configura vício transrescisório a ausência de citação de terceiro estranho à relação jurídica processual e material discutida na ação originária, especialmente quando o suposto prejuízo suportado foi objeto de ação própria já julgada. 2. A reafirmação dos argumentos iniciais no recurso não afasta a dialeticidade quando há enfrentamento direto dos fundamentos da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Dulcídio Aloísio Regino
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis
)
, ajuizada em face de
Ricardo Padilla de Borbon Neves
,
Patrícia Ferreira Borbon Neves
e
Cesar Alves de Lima
, que julgou improcedente a pretensão inicial que visava desconstituir as sentenças proferidas nos autos das ações de
rescisão contratual

(n. 0020601-43.2008.8.11.0041) e
medida cautelar
(n. 0020643-92.2008.8.11.0041).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, ter sido diretamente impactado pelas sentenças rescindidas, as quais lhe teriam ocasionado prejuízo patrimonial.

Aduz que não foi citado nos referidos processos, embora detivesse legítimo interesse e participação na cadeia negocial objeto das ações originárias.

Alega que a ausência de citação configura vício de nulidade absoluta, apto a ensejar o cabimento da
querela nullitatis
.

Ressalta, ainda, que houve a utilização de documento falso nos processos originários e argumenta que a improcedência da ação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença e o reconhecimento da nulidade das decisões anteriores, com a consequente condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas por Cesar Alves de Lima, Ricardo Padilla de Borbon Neves e outros (ID n. 293778860 e 293778861), os recorridos impugnam o recurso, sustentando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteiam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de sentença – denominada
querela nullitatis
– proposta por Dulcídio Aloiso Regino, sob o fundamento de que teria sido diretamente prejudicado pelas decisões judiciais proferidas nos autos das ações de rescisão contratual e de medida cautelar, propostas por Ricardo Padilla de Borbon Neves e sua esposa em face de Cesar Alves de Lima, ora apelados, das quais não participou. Alega, por esse motivo, a nulidade das decisões, em razão da ausência de sua citação como litisconsorte passivo necessário.

Decorrida regularmente a marcha processual e saneado o feito, o juízo de origem decidiu antecipadamente a lide, julgando improcedente o pedido, ao entender que não houve vício transrescisório nem necessidade de inclusão do autor nas ações originárias.

Inconformado com o
decisum
, interpôs o autor recurso de apelação.

Em sede de
preliminar
contrarrecursal, os apelados requerem o não conhecimento da apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, a invocação do princípio da dialeticidade encontra respaldo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao recorrente a obrigação de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Contudo, não se configura inépcia recursal nem ausência de impugnação quando o recorrente, embora reafirme argumentos constantes da petição inicial, o faz com o propósito de refutar os fundamentos da sentença, especialmente quanto à inexistência de vício processual e à improcedência da ação declaratória.

A dialeticidade pressupõe o enfrentamento lógico e argumentativo dos fundamentos da decisão impugnada, o que, no caso em apreço, foi suficientemente observado pelo apelante.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao
exame do mérito
.

O apelante sustenta ter integrado a cadeia negocial objeto das ações originárias, na medida em que recebeu, como pagamento por imóvel de sua propriedade, um lote de terreno anteriormente adquirido por Cesar Alves de Lima e Ricardo Padilla. Argumenta que, na qualidade de procurador, alienou o referido bem a terceiro (José Carias da Silva) e que a anulação do negócio anterior resultou na perda da posse do imóvel e na devolução dos valores ao adquirente. Em razão disso, propôs a presente
querela nullitatis
, alegando vício transrescisório decorrente da ausência de sua citação.

Todavia, malgrado os argumentos expendidos, o recurso não merece provimento.

A denominada
querela nullitatis insanabilis
possui cabimento excepcional e restrito, sendo destinada à desconstituição de sentença judicial proferida com vício insanável de inexistência jurídica, especialmente nas hipóteses em que o réu não foi citado ou o foi de forma absolutamente inválida.

Esse entendimento encontra sólida sustentação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF.
QUERELA NULLITATIS. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Dessa forma, evidente a falta de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

2.
A querela nullitatis insanabilis é uma ação de natureza anulatória que somente é admissível quando identificado vício transrescisório, ou seja, defeito capaz de macular todo o processo, atingindo a própria existência de determinado ato desde a sua origem. Nesse contexto, tal ação somente é cabível quando direcionada a reconhecer a nulidade de atos eivados por defeitos graves.

(...)

4. No caso, inexiste circunstância excepcional devidamente comprovada apta a caracterizar vício transrescisório, de forma que há verdadeira pretensão da parte recorrente em reviver processo acobertado pelo manto da coisa julgada material com o fim de alterar o valor indenizatório fixado em título transitado em julgado.

(...) Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.139.268/SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a

Turma, J. 28.05.25 – negritei.)

No caso em apreço, restou evidenciado que o autor não integrava a relação contratual discutida nas ações originárias. Os negócios jurídicos celebrados, cujo objeto era o imóvel situado no Condomínio Florais Cuiabá, foram firmados entre os apelados Ricardo Padilla de Borbon Neves, Patrícia Ferreira Borbon Neves e Cesar Alves de Lima. Não havia qualquer vínculo contratual ou obrigacional entre estes e o ora apelante, que apenas recebeu o bem em pagamento e, posteriormente, o alienou a terceiro.

Desse modo, o autor não detinha a posse direta do bem à época da ação de rescisão, tampouco era parte do contrato cuja desconstituição se pretendia. A ausência de vínculo jurídico direto entre o apelante e os contratantes originários afasta, por completo, a alegação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, que exige, para a formação obrigatória do litisconsórcio, previsão legal expressa ou necessidade decorrente da natureza da relação jurídica material.

Assim,
não há como reconhecer a existência de litisconsórcio necessário, tampouco vício transrescisório
, dada a ausência de qualquer vínculo jurídico direto entre o autor da presente ação e os litigantes nas demandas originárias.

De mais a mais, conforme bem assentado na sentença recorrida, o apelante tinha ciência da existência das ações em curso e, ainda assim, optou por concretizar a venda do imóvel. A posterior frustração do negócio por ele realizado e a consequente restituição dos valores ao adquirente constituem, no máximo, prejuízo de índole econômica que já foi objeto de reparação por meio da ação de perdas e danos proposta (autos n. 0025876-22.2007.8.11.0041) pelo ora apelante – Dulcídio, em face de Cesar Alves de Lima, cujo resultado lhe foi favorável.

Logo, não há nulidade por ausência de citação de terceiro que não integra a relação jurídica material discutida
, especialmente quando não há qualquer obstáculo ao exercício do contraditório em ação própria, como ocorreu no caso.

A propósito, cito precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE QUERELA NULITATIS – AÇAO DE RESCISÃO CONTRATULA CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DO AUTOR NA DEMANDA ORIGINÁRIA QUE FOI INDEFERIDO - CONTRATO RESCINDIDO POR FALTA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE RESCISÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – MESMA TESE ANTERIORMENTE VENTILADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISONSÓRCIO NECESSÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES –

QUERELA NULITATIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O sucessor adquirente do imóvel não é litisconsorte necessário em ação que discute a rescisão contratual cumulada com imissão na posse de contrato de compra e venda original inadimplido em sua totalidade, máxime se, na data da imissão na posse, outro adquirente postulou - na aludida ação de rescisão - prazo para desocupação voluntária”.
( RAC n. 0003509-94.2004.8.11.0040, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 2a Câm. Dir. Privado, J. 22.06.24 - negritei)

Assim sendo,
não se vislumbra qualquer vício processual grave

que autorize a anulação das sentenças proferidas nos autos n. 0020601-43.2008.8.11.0041 e n. 0020643-92.2008.8.11.0041. A via da
querela nullitatis
, no caso, foi indevidamente manejada com o intuito de rediscutir o mérito de decisões regulares, prolatadas entre partes legítimas, com observância ao devido processo legal.

Desprovido o recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majora-se a verba honorária sucumbencial
para o percentual de
12%
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025